Tribunal: STF
Processo: ADI 7786
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pelo Partido dos Trabalhadores em face dos artigos 4°, incisos III e V, 6º, caput e parágrafo único, 15, 17, 19, §1°, incisos I e V e §2°, 30, incisos IV, VI e VII, 31, §3°, 32, 42, §1° e 44 e, por arrastamento, dos demais dispositivos da Lei Estadual nº 22.252, de 12 de dezembro de 2024 do Estado do Paraná, que dispõe sobre as normais gerais relativas ao licenciamento ambiental no Estado do Paraná e entrará em vigor em 11 de abril de 2025.



    Sustenta a parte autora que o diploma legal promoveu alterações substanciais nas normas estaduais vigentes relativas ao licenciamento ambiental em afronta aos artigos 23, 24, VI, VIII, §§ 1º, 2º; 37, e 225, da Constituição Federal.



    Aduz, preliminarmente, que a apreciação em regime de urgência prejudicou o debate legislativo adequado, eis que o projeto de lei foi pautado na CCJ um dia após seu protocolo e foi votado e aprovado no interstício de um mês, em desacordo com o Princípio 10 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 sobre democracia ambiental.



    Sustenta haver inconstitucionalidade formal por violação à competência comum para proteger o meio ambiente e preservar florestas (art. 23, VI e VII da CRFB) e à competência concorrente para suplementar a legislação federal (art. 24, VI, VII, VIII e § 1º da CRFB). Articula que a competência suplementar para licenciamento ambiental deve ser exercida para aprimorar a proteção ambiental, sendo vedado o retrocesso nas tutelas ambientais estabelecidas peça União. O diploma impugnado estabelece em seu artigo 8º, incisos I, II, III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV e XVII tipologias de licenças ambientais diversas e menos protetivas que o preconizado pela legislação federal.



    Aduz a inconstitucionalidade formal e material do art. 4º, III e V e art. 6º, caput e parágrafo único, e art. 53, eis que passaram a prever que o Conselho Estadual do Meio Ambiente passa a ser órgão de caráter apenas consultivo, sem manifestação vinculante no procedimento de licenciamento ambiental, além de revogar a previsão de participação do referido órgão em todos os atos legislativos e regulamentares concernentes ao meio ambiente.



    Argumenta ser inconstitucional o artigo 19, §1º, inciso V, ao estabelecer a simplificação e priorização do licenciamento ambiental para empreendimentos de infraestrutura viária, incorre em inconstitucionalidade material e formal, por violação aos princípios da prevenção e precaução ambientais.



    Impugna o artigo 30 incisos IV, VI e VII e art. 31, caput e §3º sob o fundamento de que a facultatividade da manifestação de órgãos e entidades intervenientes gera insegurança jurídica e pode comprometer a efetividade do licenciamento ambiental, violando o artigo 225 da Constituição Federal.



    Sustenta que o artigo 32 da Lei Estadual apresenta inconstitucionalidade material, violando o princípio da legalidade (art. 37 CRFB), por delegar ao Chefe do Poder Executivo a regulamentação dos prazos de validade, renovação e prorrogação dos atos administrativos referentes ao licenciamento ambiental. Da mesma forma, aduz ser inconstitucional o artigo 42, que atribui discricionariedade indevida ao órgão licenciador estadual, permitindo que este defina quais empreendimentos estarão sujeitos ao EIA/RIMA.



    Por fim, defende a inconstitucionalidade do art. 49, § 1ª que prevê que o Poder Executivo poderá realizar audiência pública para regulamentar a lei, esvaziando a necessária participação popular na definição das questões ambientais. 



    Argumenta haver periculum in mora pelos impactos ambientais irreversíveis que poderão advir da vigência da legislação em 13 de abril de 2025.



    É o breve relato.



    Tendo em vista a inegável relevância da matéria debatida nos presentes autos e sua importância para a ordem econômica e social, adoto o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999, a fim de possibilitar ao Supremo Tribunal Federal a análise definitiva da questão.



    Ouçam-se o Governador e a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná no prazo de dez dias. 



    Tendo em vista que o IBAMA emitiu Nota Técnica relativa a aspectos alusivos ao licenciamento ambiental (eDoc 15) durante a tramitação do Projeto de Lei, colha-se manifestação daquela autarquia em igual prazo.



    Em seguida, colham-se as manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente no prazo de cinco dias. 



    Após, nova conclusão.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente